Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020733-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), AMANDA SILVA NALINI DA FONSECA - CPF: 063.085.431-95 (AGRAVANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ABRIL COMUNICACOES S.A. - CNPJ: 44.597.052/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de indeferimento inicial.

3. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Agravo Interno (ID 65856965) interposto por AMANDA SILVA NALINI DA FONSECA contra decisão monocrática proferida no julgamento da Reclamação, onde figura como parte contrária TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite perante esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que indeferiu a petição inicial.

Em resumo, aduz que (i) o CPC prevê o efeito vinculativo das decisões proferidas em recurso especial repetitivo; (ii) o CPC determina que juízes e tribunais observem os enunciados das Súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, artigo 927, inciso IV, do CPC; (iii) o cabimento da presente reclamação se funda na mens lege do artigo 988, inciso II, do CPC/15, a fim de garantir a autoridade das decisões do tribunal; (iv) por força do que dispõe a Resolução no 3/2016, do STJ, a incumbência para o julgamento das reclamações recaiu para as seções especializadas dos Tribunais de Justiça; (v) o próprio artigo 988, em seu § 2o, impõe o dever de se instruir a reclamação com prova documental, para que haja a revaloração de provas, já combatidas noutra ocasião; (vi) ilegalidade de reversão do ônus da prova pela Turma Recursal em favor das empresas fornecedoras; (vii) a questão não envolve tão somente responsabilidade da empresa produtora das revistas, mas também da instituição financeira que anuiu a cobrança sem autorização da consumidora; (viii) em nenhum momento as empresas apresentaram quaisquer documentos que corroborassem com suas alegações, para que tais lançamentos fossem efetivados no seu cartão de crédito; (ix) incidência da a Súmula no 479, do Superior Tribunal de Justiça e CDC; (x) as cobranças advêm de ato ilícito perpetrado pela flagrante má –fé; (xi) nunca efetuou a contratação desse tipo de serviço com tais empresas, cabendo a elas justificar os lançamentos indevidos; (xii) a jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça vem, há tempos, reconhecendo a existência do direito do consumidor em casos assemelhados; (xiii) o dano causado pelo ato ilícito é presumido; (xiv) o entendimento da e. Turma Recursal afronta ao já decidido por esta Corte Estadual e totalmente dissonante às provas carreadas aos autos; (xv) o quantum da indenização por danos morais fixado na r. sentença a quo, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atende os requisitos e princípios norteadores para aplicação da sanção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o recurso sobre Agravo Interno interposto por AMANDA SILVA NALINI DA FONSECA, inconformado com a decisão monocrática que, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, indeferiu a petição inicial da Reclamação.

Inicialmente, reprisa-se, em parte, a decisão que foi fustigada através dos presentes embargos de declaração:

“(...)

No presente caso, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no art. 105, I, "f" da CF c/c art. 988, III, do CPC e Resolução STJ/GP no 3/2016, ou seja, pretende a integral reforma do acórdão que afastou a devolução em dobro do valor cobrado e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O artigo 988, do CPC, não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses cristalizadas em enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça. Note-se que o inciso terceiro, a que alude à utilização da referida medida judicial para dirimir eventual infringência a enunciado sumular, restringe a proteção conferida pela reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas no 297 e 479 não tem caráter vinculante e, por conseguinte, “Não é cabível o ajuizamento de reclamação para garantir a observância de súmula do STJ. Isso porque as súmulas do STJ não se enquadram no conceito de súmula vinculante a que se refere o inciso III do artigo 988 do Código de Processo Civil de 2015. As súmulas vinculantes são editadas pelo STF, na forma do artigo 103-A da CF.” (RCD na Rcl 32.058/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016)

A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECLAMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA A DECISÕES E SÚMULA DO STJ. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade a súmula e decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl: 33853 MS 2017/0081166-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O art. 976, I, do CPC não se aplica às Reclamações dirigidas a Cortes Superiores, mas, sim, aos incidentes de demandas repetitivas, instituto concebido para ser instaurado no segundo grau de jurisdição, replicando na segunda instância mecanismo de solução de controvérsias repetitivas já existente nas instâncias extraordinárias, por meio dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Nesse sentido, a reclamação prevista no art. 988, IV, primeira parte, do CPC/2015, destinada a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, será dirigida ao segundo grau de jurisdição. 3. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg nos EDcl na Rcl: 35887 RJ 2018/0108939-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

Ausente decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, ficando absolutamente claro que o fim desta específica Reclamação esta sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão de posicionamento, baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.

Veja que o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “A reclamação fundada no art. 105, I, "f", da Constituição Federal não se presta à reforma de decisões contrárias à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (Rcl 32.937/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017), convindo ainda destacar o seguinte aresto:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 105, I, f, da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 2. A questão veiculada na reclamação diz respeito à desproporcionalidade do valor das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença, matéria de índole processual, que refoge do âmbito da reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009. 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). 4. É imperioso observar que, acerca da desproporcionalidade do montante da multa cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência consolidada em Súmula nem em julgamento submetido ao rito dos repetitivos. 5. Não há sequer jurisprudência consolidada, neste Tribunal Superior, acerca do valor razoável das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta via procedimental, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Além disso, adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

Custas pela parte Reclamada, se houver, sendo incabíveis a fixação de honorários sucumbenciais na espécie.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.” (ID 61364467)

Na referida prestação jurisdicional antou-se que a originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Ampliado porque também passou a ser mecanismo para assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

E por figurar como instrumento de natureza excepcionalíssimo e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial e observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Além disso, para processamento da pretensão configura ônus do postulante demonstrar que (i) a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão questionada e (ii) foram esgotadas as instâncias ordinárias quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.

Apenas para melhor elucidar esta questão, a Resolução 03/2016 do STJ apenas definiu a competência para que os Tribunais Estaduais processassem as reclamações contra decisões oriundas da Turma Recursal dos respectivos estados, mas, em absoluto, não registrou que poderiam ser desatendidas as prescrições previstas no artigo 988, e seus incisos do Código de Processo Civil.

Não se admitirá, desse modo, a propositura de reclamações somente com base em precedentes tomados no julgamento de recursos especiais. Questões processuais resolvidas pelos Juizados não são passíveis de reclamação, dado que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos princípios da Lei 9.099/95. Fora desses critérios foi ressalvada somente a possibilidade de revisão de decisões teratológicas.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO No 12/2009 DO STJ. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte, para efeito do cabimento da reclamação com base na Resolução n.o 12/STJ, é apenas a relativa a direito material, consolidada em súmulas ou teses adotadas no julgamento de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 2. Hipótese não configurada na questão jurídica objeto da reclamação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg na Rcl 17.342/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/02/2015, DJe 13/02/2015)

Por outro lado, cumpre destacar que as hipóteses previstas nos incisos I e II, do artigo 988, do CPC, são as mesmas a que se referem os artigos 102, I, “l” e 105, I, “f”, da Constituição da República, ou seja, para o cabimento da reclamação imprescindível que se demonstre estar o órgão julgador prolator da decisão reclamada exercendo competência privativa de outro Tribunal ou deixando de dar cumprimento a decisão por ele proferida.

Sobre o tema se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao permissivo constitucional: "Assim, para seu deferimento deve ficar comprovado que a instância a quo usurpou competência ou deixou de obedecer a específica decisão desta Corte" (Rcl 8394, rel. Min. Humberto Martins, publicado em 12.4.2012).

E da mesma forma, quanto ao mencionado artigo 988, II, do CPC.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. I - Fundada no artigo 988, II, do CPC/2015, a reclamação não se destina a dirimir divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e precedentes do STJ. Sua função é garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes. Precedentes: AgRg na Rcl 16.733/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 5/5/2014; AgRg na Rcl 12.088/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 21/8/2013; AgRg na Rcl 22.505/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 15/4/2015. II - Agravo interno improvido" (STJ, AgInt na Rcl 31.875/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016).

Portanto, a Reclamação se trata de medida excepcional, estando seu cabimento perante a Seção Cível limitado a hipóteses extremas, em que se verifique frontal ofensa da decisão reclamada a julgado do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, ou, ainda, que seu órgão prolator esteja exercendo competência privativa de outro Tribunal ou deixando de dar cumprimento a decisão por ele proferida, nos moldes do artigo 988, do Código de processo Civil.

Veja que o acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado no 1000678-40.2019.8.11.0037 entendeu expressamente que a mera cobrança indevida de valores na fatura de cartão de crédito, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, e impossibilidade de restituição em dobro ante a ausência de provas de condutas de má-fé por parte da reclamada.

Dessa feita, a reapreciação das matérias sob o fundamento de manifesta ilegalidade do acórdão reclamado, sem embasamento em jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, ou de específica decisão do Tribunal ou das Cortes Superiores, não é permitida em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e ofensa ao princípio do devido processo legal.

Outrossim, cumpre salientar que a reclamação ajuizada pela parte não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o inconformismo da parte com o julgado desfavorável à sua pretensão.

Assim, o posicionamento fica mantido na integralidade, não se aplicando a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC em virtude de que, implícita ou explicitamente, a parte Agravante utilizou deste recurso para prequestionar a matéria.

Por fim, a tentativa de rediscutir a matéria em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 4o do art. 1021 do CPC, condicionando a interposição subsequente (1% a 5% sobre o valor atualizado da causa).

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020